Tribunal: TJES
Processo: 0036109-83.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036109-83.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAROLDO CORREA ROCHA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL E FORMAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA SENTENÇA. SUSCITADA EX OFFICIO I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no inciso III do art. 485 do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O histórico processual revela a existência de sentença anterior, proferida em 2011, que homologou o pedido de desistência formulado pelo Município e extinguiu o feito sem ônus sucumbenciais, com trânsito em julgado certificado nos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de nova sentença de extinção, após o exaurimento da prestação jurisdicional por decisão transitada em julgado há mais de uma década, configura nulidade absoluta por violação à coisa julgada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ACOLHIDA. 4. A existência de sentença homologatória de desistência, proferida em 13 de outubro de 2011 e transitada em julgado na mesma data, exaure a prestação jurisdicional e impede a prolação de novo provimento sobre o mesmo objeto. 5. O desarquivamento e a redistribuição do feito em 2019, ignorando a extinção pretérita, induziram o juízo a erro ao proferir nova sentença em processo juridicamente inexistente. 6. A desconsideração da coisa julgada material e formal configura error in procedendo e nulidade absoluta do ato decisório posterior. 7. A anulação da segunda sentença impõe o restabelecimento do estado jurídico consolidado pela decisão de 2011, a qual desonerou o Município de Vila Velha de custas e honorários. 8. O reconhecimento da nulidade de ofício prejudica a análise das razões do recurso de apelação atinentes ao mérito da extinção por abandono e aos consectários da sucumbência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença de 2022 anulada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 10. A prolação de nova sentença em processo já extinto por decisão transitada em julgado configura nulidade absoluta por violação à coisa julgada. 11. O reconhecimento de nulidade absoluta do provimento jurisdicional recorrido torna prejudicada a análise do mérito das razões recursais. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 569; CPC/2015, art. 485, inciso III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ACADEMIA LENIRA BORGES LTDA, ROSANA MARIA BORGES AMENDOEIRA e CARLOS ALEXANDRE MOREIRA COELHO,
em razão da Sentença (id.
11997117
) proferida nos autos da ação civil pública por atos de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário, ajuizada em face dos apelantes e de
HAROLDO CORREA ROCHA
, que julgou procedente a pretensão de ressarcimento formulada na inicial, condenando os apelantes a indenizarem o Estado do Espírito Santo pelo uso irregular de imóvel público.

Em suas razões recursais (id.
11997127
) alega a Apelante, em síntese: I) o direito à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; II) que a Lei Estadual nº 11.781/2023 conferiu status de patrimônio cultural imaterial à atividade, legitimando a utilização do espaço público e afastando o dever de indenizar; III) a ausência de individualização da conduta dos sócios para fins de responsabilização pessoal por atos da pessoa jurídica; IV) a impossibilidade de fixação de indenização baseada em sentença de reintegração de posse ainda pendente de trânsito em julgado; V) a desnecessidade de liquidação de sentença diante da liquidez e certeza do valor pretendido na exordial; VI) a ocorrência de julgamento
ultra petita
por determinar ressarcimento além do período delimitado pelo autor; VII) a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos apelantes ante a sucumbência recíproca e a participação do Estado no polo ativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (id.
11997129
), sustentando a legalidade da condenação, a ineficácia da declaração de patrimônio cultural para validar o uso de bem imóvel e a inexistência de julgamento
ultra petita
, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo desprovimento recursal (id.
14738499
).

É o breve Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de março de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036109-83.2016.8.08.0024

APELANTE: ACADEMIA LENIRA BORGES LTDA, ROSANA MARIA BORGES AMENDOEIRA e CARLOS ALEXANDRE MOREIRA COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, posteriormente convertida em ação de ressarcimento ao erário, movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Haroldo Correa Rocha, Academia Lenira Borges LTDA-ME e seus sócios, Rosana Maria Borges Amendoeira e Carlos Alexandre Moreira Coelho.

A insurgência recursal volta-se contra o comando sentencial que reconheceu a ocupação indevida de imóvel público e condenou os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento de valores a título de aluguel de mercado.

A sentença impugnada julgou procedente a pretensão ressarcitória, fixando como marco inicial da ilicitude a data de 18.11.2014, momento da ciência da notificação administrativa para desocupação, e determinando que o
quantum
devido fosse apurado em liquidação de sentença, compreendendo o período até a efetiva desocupação do bem.

Preliminarmente, no que concerne à responsabilidade dos sócios, vislumbro a necessidade de reforma do julgado.

Compulsando a exordial, constato que o Ministério Público não formulou pedido expresso de desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a incluir os sócios no polo passivo em razão de sua posição societária.

Conforme preceitua o princípio da autonomia patrimonial disposto no artigo 49-A do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, e a responsabilização pessoal destes exige a prova cabal de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA . PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PRETENSÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
ATUAÇÃO EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREJUDICIAL AFASTADA. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E LABORATORIAIS. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. TEMAS 1.199 E 309 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL DOS AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES. READEQUAÇÃO DE PENALIDADES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o ex-Prefeito de Orizânia, dois ex-Secretários Municipais de Saúde, sócios formais e oculto dos laboratórios contratados e as pessoas jurídicas respectivas, imputando-lhes a prática de atos de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92), em razão da inexistência de comprovação da realização de exames clínicos e laboratoriais custeados com recursos públicos. Pleiteou-se a nulidade de contratos administrativos e sociais, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas e a condenação dos réus às sanções da LIA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) analisar se o Ministério Público detém legitimidade para pleitear ressarcimento ao erário; (ii) verificar se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova oral, ou por julgamento ultra petita, em razão da desconsideração da personalidade jurídica; (iii) definir se ficou configurada a prescrição intercorrente após a edição da Lei nº 14.230/21; (iv) apurar se a conduta dos agentes e particulares configura atos de improbidade administrativa , considerando a exigência de dolo; (v) individualizar a responsabilidade de cada réu, inclusive quanto aos sócios quotistas e administradores, distinguindo atos meramente ilegais de atos ímprobos.

[...]

3.8. O ex-Prefeito limitou-se a assinar contratos e autorizar licitações, sem prova de dolo ou participação direta nas irregularidades, razão pela qual sua condenação deve ser afastada.

3.9. Os ex-Secretários de Saúde, ao autorizarem a liquidação de despesas sem os documentos comprobatórios exigidos ou, ainda, mediante prova da efetiva prestação dos serviços, agiram com dolo, pois facilitaram a incorporação de verbas públicas ao patrimônio de terceiros (Laboratórios) e permitiram que se enriquecessem ilicitamente, o que configura ato de improbidade capitulado do art. 10, I, XI e XII, da LIA.

3.10.
As pessoas jurídicas envolvidas enriqueceram-se ilicitamente, pois receberam, dolosamente, valores do erário sem comprovação da efetiva realização dos exames, atraindo a incidência do art. 9º, XI, da LIA.

3.11.
A norma inserta no art. 3º, § 1º, da LIA, dispõe que os

sócios não respondem por ato de improbidade imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovada e cumulativamente, houver participação e benefícios diretos, o que não ficou demonstrado na espécie
(art. 373, I, do CPC).

3.12. As sanções aplicadas devem observar a proporcionalidade, devendo serem ajustadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. 1º e 3º recursos providos; 2º, 4º e 5º recursos parcialmente providos.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00260396020168130220, Relator.: Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2025)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IRREGULARIDADES CONVÊNIO FARMÁCIA POPULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS.

1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 669069, com repercussão geral, é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

2. Ajuizada ação de ressarcimento ao erário em razão de transações e ações vinculadas ao programa Farmácia Popular do Brasil realizadas em desacordo com as normas estabelecidas para sua execução, deve ser observado o prazo quinquenal preceituado no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, adotando-se o mesmo prazo em relação à ação do ente público em face do particular em respeito ao princípio da isonomia.

3. A produção de provas visa à formação do convencimento do magistrado, cabendo a ele determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito e indeferir aquelas inúteis, ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

4.
Na hipótese, ausente requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da drogaria auditada na petição inicial, ou mesmo instauração do incidente previsto no artigo 133 do CPC, incabível a responsabilização dos sócios pela cobrança do crédito a ser ressarcido à União.

5. Ilegitimidade passiva dos sócios reconhecida.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50042177520174047010 PR, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 28/08/2024, 12ª Turma, Data de Publicação: 29/08/2024)

Na espécie, não restou demonstrado pelo
P
arquet
qualquer conduta pessoalmente praticada pelos sócios que ensejasse o locupletamento direto em detrimento do erário, apartado da atividade da empresa. Tampouco há nos autos provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, matérias estas que sequer foram objeto de debate ou dilação probatória no decorrer da tramitação processual.

Vale dizer que a permanência no imóvel após a notificação foi um ato de gestão da pessoa jurídica Academia Lenira Borges LTDA.

Assim, à míngua de requerimento específico e da observância do contraditório sobre a superação da autonomia patrimonial, a responsabilização pessoal dos sócios revela-se indevida, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva de Rosana Maria Borges Amendoeira e Carlos Alexandre Moreira Coelho.

Quanto ao mérito propriamente dito, s
ustentam os recorrentes a regularidade da utilização do espaço, em razão do manifesto interesse público subjacente à cessão do imóvel, sobretudo porque a Lei Estadual nº 11.781/2023 reconheceu a “
Sala de Dança de Dona Lenira Borges
” como
patrimônio cultural imaterial
do Estado do Espírito Santo.

Contudo, analisando atentamente o caderno processual, verifico que a controvérsia exige a diferenciação técnica entre a proteção do patrimônio cultural imaterial e o regime jurídico de uso de bens públicos.

O artigo 216 da Constituição Federal, define o patrimônio cultural brasileiro como os bens materiais e imateriais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos grupos sociais.

No campo imaterial, o foco recai sobretudo sobre aquilo que não é um bem físico em si, mas uma
prática cultural viva
: por exemplo, saberes tradicionais, festas populares, ofícios, danças, músicas, celebrações, culinária tradicional, rituais e manifestações transmitidas entre gerações.

Assim, à luz da Constituição brasileira,
patrimônio cultural imaterial é o conjunto de bens de natureza não material
que integram a identidade, a memória e os modos de vida dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Em outras palavras, o patrimônio imaterial não é a coisa ou o prédio, mas sim a prática cultural, o saber, o modo de fazer ou a expressão coletiva que possui relevância histórica, identitária e social.

Sob o prisma do Direito Administrativo, o reconhecimento da “
Sala de Dança de Dona Lenira Borges”
como patrimônio imaterial cultural do Estado do Espírito Santo
recai sobre a atividade, as representações e os saberes associados à arte do
ballet
,
não possuindo o condão de transmudar a natureza do imóvel público em bem de uso privativo gratuito de uma instituição particular com fins lucrativos.

Nessa linha de raciocínio, cabe salientar que o caráter filantrópico ou cultural de uma entidade privada
não autoriza a apropriação ou o uso gracioso de patrimônio estatal
à margem de procedimentos licitatórios ou contratos de concessão/permissão de uso.

Com efeito, a preservação do saber artístico não se confunde com o direito real de uso de imóvel estatal sem a devida contraprestação ou título jurídico habilitante.

Destarte, admitir a ocupação sem contraprestação material, sob o pretexto de proteção imaterial, implicaria violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público e ao dever de zelo com o erário, configurando manifesto enriquecimento sem causa dos apelantes, não merecendo trânsito, neste ponto, a irresignação recursal.

No que tange à alegação de julgamento
ultra petita
quanto às parcelas vincendas, tampouco merece trânsito a irresignação.

Com efeito, o pedido de ressarcimento ao erário há de ser compreendido mediante interpretação lógico-sistemática da exordial, em consonância com o disposto no artigo 322, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dessarte, nos casos desse jaez descabe aventar ofensa aos princípios da congruência e adstrição, porquanto se deve prestigiar a compreensão global da peça vestibular, à luz daquilo que a jurisprudência pátria consolidou sob a rubrica de “interpretação lógico-sistemática” da petição inicial.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. I
MPROBIDADE ADMINISTRATIVA . JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Rescisória proposta pelo ora recorrente, em desfavor do Ministério Público do Estado da Paraíba, objetivando rescindir acórdão prolatado em ação de improbidade administrativa, sob o fundamento de nulidade por julgamento extra petita.

III. No caso, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC/73,
pois a causa foi decidida dentro dos limites em que fora proposta. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "
não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita"
(STJ, AgRg no AREsp 322.510/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2013).

IV. O Tribunal a quo, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "o pedido de condenação não se deu exclusivamente pela contratação irregular de 109 servidores" , pois "as irregularidades descritas na petição inicial derivam das contratações irregulares, consoante auditoria do TCE/PB" , bem como que "a sentença (...) guarda absoluta correlação com o que fora proposta na exordial".

[...]

VI. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1777453 PB 2020/0273558-5, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/STF E 356/STF. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SÚMULA 329/STJ.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL.
SÚMULA 83 DO STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA

[...]

NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

22. Outrossim, no que tange à apontada ofensa aos arts. 141, 490 e 492 do CPC, não se olvida que, conforme entendimento firmado no STJ, "não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. No caso sub judice, a Corte de origem aplicou esse entendimento e considerou que o provimento judicial decorreu dos fatos narrados e do alcance do pedido formulado na exordial. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 965.198/DF, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 5.8.2019).

23. Examinando as razões e fundamentos do acórdão atacado, verifica-se que o Tribunal de origem não incorreu na aduzida afronta ao princípio da congruência ou da adstrição, destaca-se que o Colegiado estadual efetuou o que se denominou na jurisprudência de "'interpretação lógico-sistemática' da petição inicial" (EDcl no REsp 1.460.403/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).

24. Incide, pois, o Enunciado 83 da Súmula do STJ.

CONCLUSÃO 25. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.552.465/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 10/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DOLO, NÃO TIPIFICAÇÃO DO ATO DE IMPROBIDADE E DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.

I - Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisão.

II - Na forma da jurisprudência, "nos termos do artigo 1.024, § 3º, do NCPC, após intimado o recorrente para complementar as razões recursais, os embargos declaratórios opostos com o intuito de conferir efeitos infringentes à decisão embargada devem ser recebidos como agravo regimental" (STJ, EDcl no AREsp 874.830/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 7/10/2016). Embargos de declaração recebidos como agravo interno, com a adoção do rito previsto no art. 1.024, § 3º, do CPC/2015.

III - Hipótese em que o Tribunal de origem amparou-se inteiramente na análise das provas dos autos. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

IV - Afastam-se as alegações de litispendência, ante a ausência da necessária tríplice identidade, e de violação do art. 618 do CC, que não pode se sobrepor à imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da CF.

V - A teor do art. 142, § 1.º, da Lei n. 8.112/90, a prescrição da pretensão punitiva administrativa começa a fluir a partir da data em que o ato ilícito se torna conhecido, sendo certo, também, que, à luz do disposto no § 3.º do mesmo artigo, a instauração do processo administrativo disciplinar constitui fato interruptivo da contagem do prazo prescricional.

VI
- Não há se falar em violação do princípio da congruência externa, afinal deve-se contemplar aquilo que se denominou jurisprudencialmente de "interpretação lógico-sistemática" da petição inicial.

VII - Agravo interno improvido.

(STJ - EDcl no REsp n. 1.460.403/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 22/11/2017.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLÍTICOS.
SUJEIÇÃO AO REGIME DA LEI 8.429/1992. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. LEIS E RESOLUÇÃO MUNICIPAIS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS (PREFEITOS, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS E VEREADORES) PARA A MESMA LEGISLATURA. CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. REQUISITOS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COMO CAUSA DE PEDIR. VIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. CUMULAÇÃO DE SANÇÕES. POSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 7/STJ, SALVO FLAGRANTE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

[...] 10. Verifica-se que o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar a existência do elemento subjetivo. Nesse contexto de limitação cognitiva, a alteração das conclusões firmadas pelas instâncias inferiores somente poderia ser alcançada com o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

11.
Consoante orientação sedimentada neste Tribunal Superior, não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento do pedido extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita.

12. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992 exige que o magistrado considere, no caso concreto, "a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente" (conforme previsão expressa contida no parágrafo único do referido artigo). Assim, é preciso analisar a razoabilidade e a proporcionalidade em relação à gravidade do ato ímprobo e à cominação das penalidades, as quais podem ocorrer de maneira cumulativa ou não.

13. Ademais, é pacífico no âmbito no STJ o entendimento de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não pode ser considerado propriamente sanção, mas apenas consequência imediata e necessária de reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode figurar isoladamente como penalidade. Dessa forma, não prospera a alegação dos agravantes de que houve violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação cumulativa das penas de ressarcimento de danos e de multa civil.

14. O STJ estabeleceu que não é possível, em exame de Recurso Especial, redefinir a dosimetria da pena em ação de improbidade administrativa, sob pena de revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula 7/STJ. Por outro lado, ressalva-se a hipótese de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou

exorbitantes, o que não se afigura no presente caso.

15. Agravo Regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 173.860/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 18/5/2016.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA.

1
. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "
o pedido não é apenas o que foi requerido em um capítulo específico ao final da petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a instauração da demanda, sendo extraído de interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo
" (AgRg no REsp 1.284.020/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 6/3/2014).

2. Não há falar em julgamento extra ou ultra petita, uma vez que, consoante o aresto recorrido,
o pleito de condenação do agravante ao ressarcimento de danos causados ao erário, em decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, encontra-se implícito na petição exordial.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.324.787/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 9/4/2015).

In casu
, seria irrazoável e contrário aos princípios da economia e da moralidade administrativa sustentar que o pleito indenizatório, resultante de ocupação indevida
que perdura até a presente data
, estivesse restrito apenas ao período que antecedeu o ajuizamento da ação.

Desta feita, uma vez reconhecido na sentença que a irregularidade restou inequivocamente estabelecida após a notificação extrajudicial em 18.11.2014, o ressarcimento dos valores mensais deve abranger todo o período de fruição ilícita até a data da efetiva desocupação do bem.

Tal conclusão harmoniza-se, inclusive, com o art. 323 do CPC, que considera as prestações sucessivas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa.

Saliente-se que, em sentido diametralmente oposto ao quanto sustentado pelos recorrentes, a ausência de trânsito em julgado da ação reivindicatória nº 0020900-11.2015.8.08.0024, ajuizada pelo Estado, em nada altera a conclusão atinente à existência do dever de indenizar ora debatido.

A titularidade dominial do imóvel em favor do Estado do Espírito Santo revela-se incontroversa, assim como igualmente se afigura ilegítima a ocupação exercida pela demandada, ao menos desde a ciência inequívoca da notificação que lhe foi dirigida, nos exatos termos delineados pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, a demanda possessória e a pretensão de índole ressarcitória ancoram-se em fundamentos diversos, dotados de autonomia jurídica própria, razão pela qual não se divisa prejudicialidade externa suscetível de inviabilizar o conhecimento e o julgamento da presente pretensão.

No tocante ao valor mensal devido a título de indenização, merece acolhimento a irresignação da apelante quanto à desnecessidade de instauração da fase liquidatória.

Isso porque o Ministério Público, na peça exordial, já fez consignar valor certo, líquido e determinado, correspondente a R$ 2.747,71 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), como expressão econômica mensal idônea à recomposição do prejuízo suportado pelo erário, não havendo pleito de apuração do valor real de locação naquela localidade.

Nessa linha, sendo este o parâmetro expressamente deduzido pelo próprio titular do direito para quantificar o dano, e ausente prova técnica robusta em sentido contrário apresentada tempestivamente, deve tal montante ser adotado como base de cálculo para o período delimitado, procedendo-se apenas à atualização monetária e aplicação de juros legais por simples cálculo aritmético. revela-se indevida a remessa à liquidação de sentença para ulterior apuração de supostos aluguéis de mercado.

Impõe-se, assim, a adoção dos valores declinados na petição inicial, os quais deverão ser devidamente corrigidos e acrescidos dos consectários legais pertinentes.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de reformar a r. sentença para:

i) reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam dos sócios
Rosana Maria Borges Amendoeira e Carlos Alexandre Moreira Coelho
, extinguindo o processo, em relação a eles, sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, VI, do Código de Processo Civil;

ii) manter a condenação da Academia Lenira Borges LTDA ao ressarcimento ao erário, fixando o dever indenizatório no período compreendido entre 18.11.2014 e a data da efetiva desocupação do imóvel; e

iii) afastar a determinação de liquidação de sentença, para desde logo arbitrar a indenização mensal em R$ 2.747,71 (dois mil setecentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada mês de ocupação até a data da citação, ocasião em que será aplicada integralmente a Taxa Selic, a qual abrange, de forma unificada, os encargos de juros e correção monetária.

Tendo em vista a exclusão dos sócios do polo passivo, e reconhecida a sucumbência recíproca, condeno a Empresa apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, sendo descabida a condenação em honorários sucumbenciais, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé no ajuizamento da ação, nos termos do artigo 23-B, § 2º, da Lei nº 8.429/92.

É como voto.